Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-53.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PALAVRA VÍTIMA. FRAGILIDADE DAS PROVAS NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO NÃO APLICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente pede a reforma da sentença, de modo que, seja absolvido com amparo do princípio do in dubio pro reo, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil e não sustenta a condenação.
2. É truísmo afirmar que, em delitos dessa natureza, que ocorrem no seio do ambiente familiar, normalmente fora do alcance de testemunhas, a palavra da vítima, mormente quando encontra respaldo em outros elementos de prova, ganha especial relevância na formação da convicção do julgador.
3. Quanto ao pedido do recorrente no sentido de que seja aplicado o princípio do in dubio pro reo, não há como ser acolhido. Isso porque, a aplicação de tal postulado somente tem guarida quando, de fato, o conjunto probatório é insuficiente para formar a convicção do julgador. Não merece amparo apenas em razão de a combativa defesa afirmar que as provas são frágeis.
4. Recurso desprovido